Tribunal: TCU
Processo: 011.456/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1850/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso III, 17, inciso VI, 143, inciso III, 241 e 254 do Regimento Interno, em abster-se de expedir determinações e recomendações à Secretaria de Governo Digital, tendo em conta o envio formal, pela unidade jurisdicionada, de plano com diversas ações, todas com respectivos prazos, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos delas resultantes, e comunicar o teor da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.456/2022-1 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Governo Digital. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.